Tribunal: TJSP
Processo: 1525502-27.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Roubo em concurso material com extorsão. Art. 157, §2o, II e V e art. 158, §1o, do CP.

Tese de cooperação dolosamente distinta afastada. Ausência de provas de que BRIVALDO não pretendia praticar o delito de extorsão, havendo indicativos em sentido oposto.

Pedido de reconhecimento de crime único afastado. Diferença entre os núcleos do tipo e inexistência de uma linha de

Ementa:
Apelação. Roubo em concurso material com extorsão. Art. 157, §2o, II e V e art. 158, §1o, do CP.

Tese de cooperação dolosamente distinta afastada. Ausência de provas de que BRIVALDO não pretendia praticar o delito de extorsão, havendo indicativos em sentido oposto.

Pedido de reconhecimento de crime único afastado. Diferença entre os núcleos do tipo e inexistência de uma linha de desdobramento entre os crimes.

Dosimetria perfeita. Aplicação da fração de aumento de 3/8 na terceira fase do roubo que não se mostra inadequada ou ofende à Súmula n. 443 do C. STJ. Circunstâncias da restrição da liberdade da vítima que indicam que tal fração se revelou até mesmo tímida.

Sentença mantida. Recurso não provido.